Tribunal: TJBA
Processo: 8001901-97.2021.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001901-97.2021.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DHIEGO BERGMAN QUEIROZ COSTA

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como THIAGO SANTOS CURVELO

APELADO: DAP DISTRIBUIDORA DE AVES E PEIXES CAMACAN LTDA.

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM PROCESSO DE RITO COMUM. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORIGINÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso interposto contra sentença proferida em Embargos à Execução, processados sob o rito comum perante Vara Cível, ao fundamento de inadequação da via recursal, por ter sido manejado Recurso Inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para receber como Apelação Cível recurso expressamente interposto, fundamentado e direcionado como Recurso Inominado contra sentença proferida no procedimento comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que da sentença proferida no procedimento comum cabe Apelação, nos termos do art. 1.009.

4.
Recurso Inominado possui cabimento restrito às decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, conforme art. 41 da Lei n. 9.099/1995.

5.
A interposição de Recurso Inominado em processo de rito comum configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6.
A fungibilidade recursal exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e inexistência de erro grosseiro, requisitos não verificados no caso concreto.

7.
A peça recursal foi não apenas incorretamente intitulada, mas também endereçada à Turma Recursal, fundamentada na Lei n. 9.099/1995 e instruída com prazo incompatível com o CPC, evidenciando adoção integral de microssistema processual diverso.

8.
A incompatibilidade entre os regimes recursais, inclusive quanto ao órgão julgador e aos prazos, inviabiliza o aproveitamento do ato processual.

9. A
instrumentalidade das formas não autoriza a conversão de recurso próprio de sistema especial em recurso do procedimento comum quando há erro substancial e prejuízo à regularidade do sistema processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A interposição de Recurso Inominado contra sentença proferida no rito comum configura erro grosseiro. 2. A fungibilidade recursal não se aplica na ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível. 3. A adoção de regime recursal incompatível, com endereçamento e fundamentação próprios de outro sistema, impede o aproveitamento do ato processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.009; CPC, art. 932, III; Lei n. 9.099/1995, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0001114-34.2014.8.05.0077, Rel. Des. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 10.02.2025; TJ-BA, Agravo nº 0960712-43.2015.8.05.0113, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.